Tribunal: STF
Processo: HC 219661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Claudionei Santa Lúcia, em favor de Tiago Oliveira de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 761.802/RS. 



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tentativa de homicídio qualificado. 



    O impetrante aduz nulidade absoluta, por ausência de adequada defesa técnica. Observa que o patrono à época abriu mão dos debates durante a seção do júri, ao utilizar poucos argumentos em reduzido espaço de tempo. Teria adotado, assim, "técnica de defesa incoerente, rasa, para enfrentamento de tema que poderia vir a condenar o réu, e... foi o que aconteceu" (fl. 8). 



    Entende que "ao perceber o exíguo tempo utilizado pela defesa técnica do (15 minutos), deveria a magistrada declarado o réu indefeso, dissolvendo o Conselho de Sentença e preservando assim, em última análise o princípio do devido processo legal." (fl. 14). 



    Indica que o paciente não compareceu à audiência de pronúncia por não ter sido avisado pelo então patrono, que deixou de manifestar-se após intimação para esclarecer se permanecia patrocinando seus interesses.



     Também assevera que a denúncia seria contrária às provas dos autos, e que a vítima teria contribuído para o fato. Busca o imediato reconhecimento da nulidade da audiência, devendo outra ser realizada, aguardando o paciente em liberdade a designação de novo júri. “ (eDOC 24)



    A Defesa alega deficiência do patrono à época da realização do Júri, em face do pouco tempo utilizado, bem como não ter enfrentado questões levantadas pela acusação, no debate do Tribunal de Júri. (eDOC 1, p.5-10)



    No STJ, o pleito defensivo foi indeferido liminarmente (eDOC 24, p.2)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, pleiteia a determinação de pautar o writ no STJ, ou a concessão de prisão domiciliar e, em última instância, a transferência do paciente para uma unidade prisional na cidade em que reside (eDOC 1, p.19)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso. 



    A alegação de mau uso do tempo não apresenta, em si, razão para declarar nulo o Júri realizado, uma vez que tal fato não demonstra inequivocamente os prejuízos concretos ao ora paciente, exigência para se contrapôr à Soberania to Tribunal do Júri. 



    Cito precedente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Grifo meu) (HC 164.535 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.4.2020)



    “Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado e Lesão corporal. Prisão preventiva. Nulidades processuais. Exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A gravidade concreta do delito, a envolver violência doméstica contra a mulher (esposa e filha do paciente), e o risco de reiteração delitiva evidenciam a real necessidade de manutenção da prisão preventiva, notadamente pelo fato de que o paciente responde a outro processo por homicídio doloso. 2. O Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que não se proclama nulidade sem a concreta demonstração de prejuízo. Jurisprudência assim consolidada pela Súmula 523 do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a anulação do processo-crime. Ademais, a exclusão das qualificadoras reconhecidas na pronúncia demandaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogada a liminar” (Grifo meu) (HC 143.337, Rel. Marco Aurélio, Red. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.2.2019). 



    Para se adentrar o teor da fala da defesa, bem como outras análises de fatos e provas suscitadas demandaria um revolvimento fático-probatório incompatível com a cognição da via eleita. Cito precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal,(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente